Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-31.2019.8.11.0044
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-31.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI SALETE PETROLI - CPF: 487.285.781-04 (APELANTE), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), SIRLEI SALETE PETROLI - CPF: 487.285.781-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE IMEDIATO DE VALOR INVESTIDO - BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia valores decorrentes de investimento financeiro sem qualquer comunicação, e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo.

A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por
Sirlei Salete Petroli
e pelo
Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Para tal desiderato, o apelante
Banco Bradesco S.A.
defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação em dano moral
, justificando que não ofereceu resistência em pagar os valores decorrentes da aplicação financeira, o que ocorreu após abertura de procedimento interno para confirmação de informações. Subsidiariamente, alega excesso no valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, a apelante
Sirlei Salete Petroli

alega prática ilícita por parte da instituição financeira, porquanto a liberação do valor somente ocorreu após três meses após a solicitação do resgate, fato que implicou na cobrança de juros de mora e correção monetária sobre o valor devido à Cooperativa Sicredi, e que deveria ter sido arbitrado pelo juízo
a quo
à título de condenação da instituição financeira por danos materiais.

Argumenta que a privação do seu patrimônio, entre fevereiro a maio, lhe gerou danos patrimoniais, pois, além de não ter auferido os rendimentos sobre a quantia bloqueada, lhe impossibilitou saldar a dívida que tinha com a Cooperativa Sicredi, a tempo e modo oportuno, fazendo incidir os consectários legais. Além disso, assevera que o valor fixado a título de danos morais afigura-se ínfimo, frente ao abalo sofrido, pugnando pela sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões da autora
Sirlei Salete Petroli
(ID. 45340982), e do requerido
Banco Bradesco S.A.
(ID. 45946986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, a
autora ajuizou a presente ação de indenização por dano moral e material em face da instituição financeira, objetivando a condenação do banco em danos materiais no valor de R$ 13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos), bem como em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do bloqueio indevido de sua aplicação financeira, mesmo após solicitação de resgate.

Para tanto, trouxe aos autos cópia da Proposta de Aporto Adicional, bem como da Solicitação de Estorno de Proposta – Previdência (ID. 45340468), Negativação no Serasa (ID. 45340469), Extrato Bancário (ID. 45340478), dentre outros.

Em contrapartida, a instituição financeira não nega o bloqueio do valor de R$13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos), limitando-se a defender que
“o Banco Requerido possui trâmites administrativos internos que merecem e devem ser respeitados”
e que
“Assim que a autora solicitou a quebra contratual e o resgate do valor aplicado, prontamente os funcionários do Banco Requerido buscaram de imediato atender o seu pedido, visto que para tal conduta repentina, existem procedimentos internos de [...] segurança, para apuração, onde verifica-se a possível ocorrência de ilícitos (fraudes, roubos, furtos, etc.) e a validade da ação praticada”
. (ID. 45340953 – Pág. 3/4)

Sobreveio, então, sentença de mérito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do requerente, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Por corolário, condeno, também, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(ID. 45340963)

Contra essa decisão, rebelam-se ambas as partes. De um lado, a autora/apelante alega que a liberação do valor ocorreu somente após três meses da solicitação do resgate, fato que a privou do seu patrimônio, entre fevereiro a maio, gerando danos patrimoniais, pois, além de não ter auferido os rendimentos sobre a quantia bloqueada, ficou impossibilitada de saldar a dívida que tinha com a Cooperativa Sicredi, a tempo e modo oportuno, fazendo incidir os consectários legais. Além disso, pede a majoração do valor fixado a título de danos morais, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, o requerido/apelante assevera
a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação em dano moral
, justificando que não ofereceu resistência em pagar os valores decorrentes da aplicação financeira, o que ocorreu após abertura de procedimento interno para confirmação de informações. Subsidiariamente, alega excesso no valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.
Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial.

In casu
, restou demonstrado nos autos que a autora, em 10/10/2018, efetuou aplicação financeira na Bradesco Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos), e que em meados de fevereiro de 2019 solicitou o resgate diretamente ao Gerente do Banco Bradesco de Gaúcha do Norte/MT, Sr. Renato Waldomiro Sturm Aroca, no entanto, tal quantia somente foi creditada em sua conta corrente no dia 21/05/2019, ou seja, aproximadamente 3 (três) meses depois do requerimento.

Inclusive,
o fato foi confirmado pela própria instituição financeira em sede de contestação, ocasião em que limitou-se a alegar ter agido no exercício regular de direito
, com o intuito de evitar possíveis fraudes, e que tal conduta não causou abalo na autora, hábil a ensejar a reparação por dano moral.

Apesar de alegar a referida fraude, o banco apelante não logrou êxito em fazer qualquer prova da veracidade da aludida suspeita, apesar de incumbido do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 333, II do Código de Processo Civil
.

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o requerido/Banco responde objetivamente por todos os prejuízos causados à autora, porquanto ficou privada de valor que lhe era devido, pelo período de 03 (três) meses, situação que proporcionou sentimento de frustração e impotência à autora, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização.

Dessa forma, conclui-se que não se trata de mero aborrecimento cotidiano, havendo flagrante desvio natural desse tipo de serviço, acarretando o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao Consumidor.

Em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, ambas as partes recorrem. A autora pede a majoração para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto o requerido alega excesso no valor arbitrado.

Contudo, em que pese a irresignação por parte dos litigantes, tem-se que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem se mostra suficiente, razoável e adequado ao caso, não se mostrando irrisório, a fim de suprimir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, além de guardar consonância com a média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AC: 10187982220198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020; APL: 00545955220148110041 8614/2017, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2017.

Por fim, também não prospera o pedido da autora de condenação da Instituição Financeira em danos materiais, em razão do suposto rendimento que deixou de auferir no período em que o valor permaneceu bloqueado, bem como em razão da impossibilidade de saldar a dívida que tinha com a Cooperativa Sicredi, a tempo e modo oportuno, fazendo incidir os consectários legais.

Isso porque, tais pedidos configuram inovação recursal, porquanto a postulação veiculada pela parte autora na inicial limitou-se à
“condenação da Requerida ao pagamento de R$ 13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos), a título de danos materiais experimentados pela Requerente, bem como, ao pagamento de dano moral estimado pelo Juiz em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
(ID. 45340458 – Pág. 10).

Além disso,
ad argumentadum tantum
, o requerido Banco Bradesco demonstrou, através de extrato bancário (ID. 45340957 – Pág. 3), que, além de ter creditado, no dia 21/05/2019, o valor investido, qual seja, R$ 13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos), houve, também, o creditamento da quantia de R$ 210,36 (duzentos e dez reais e trinta e seis centavos), decorrente dos rendimentos acumulados no período.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso aviado pela autora Sirlei Salete Petroli, e, no mérito,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020